Tribunal: TJSP
Processo: 1022981-25.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de prestação de serviços de marmoraria". Autora adquirente que reclama da existência de vícios em uma das pias adquiridas da Empresa ré, constatados poucos dias após a instalação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela intimação da

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de prestação de serviços de marmoraria". Autora adquirente que reclama da existência de vícios em uma das pias adquiridas da Empresa ré, constatados poucos dias após a instalação. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela intimação da autora para a devolução da peça tida como defeituosa. EXAME: relação contratual sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova dos autos, formada por perícia e documentos, que confirma a relação contratual entre as partes, assim como a existência dos vícios no produto alegados na inicial, provenientes da baixa resistência do material fornecido pela ré. Laudo pericial elaborado por "Expert" de confiança do Juiz presidente do feito, fundamentado em elementos seguros de convicção, que deve prevalecer. Perícia que foi produzida com a participação das partes, sob o crivo do contraditório. Observância das exigências formais previstas no artigo 473, "caput", do Código de Processo Civil. Ausência de impugnação específica no tocante às conclusões periciais. Condenação de restituição do preço pago que era de rigor. Ausência de obrigação legal de apresentação de três (3) orçamentos. Critério adotado pelo Juízo para apuro do valor devido, baseado em orçamento juntado com a inicial, que se revela adequado, mormente à míngua de outros elementos que poderiam ter sido fornecidos pela própria ré. Autora que, após receber a restituição do preço pago, deverá devolver a pedra de mármore viciada para a ré em cinco (5) dias. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*